Tribunal: TJSP
Processo: 0021101-09.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão de regime indeferida por ausência de cumprimento do requisito objetivo. Recurso defensivo. Provimento.
2-) Com o advento da Lei no 13.964/2019, introduziu-se o § 5o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, segundo o qual "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do art. 33 da Lei no

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão de regime indeferida por ausência de cumprimento do requisito objetivo. Recurso defensivo. Provimento.
2-) Com o advento da Lei no 13.964/2019, introduziu-se o § 5o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, segundo o qual "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006", de modo que o cálculo de penas do agravante deverá ser retificado constar que o lapso a ser cumprido para a progressão de regime, na hipótese, é o relativo aos delitos comuns.